Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013573-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0004-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos anteriores com efeitos infringentes, negando provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão do juízo de origem.

2. A parte embargante alega erro material, contradição e omissão, argumentando que a liminar concedida em mandado de segurança teria perdido o efeito após a retificação das Certidões de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material ou contradição na decisão embargada em relação à exigibilidade das
CDA’s
retificadas; e (
ii
) se a decisão liminar proferida no mandado de segurança ainda deve produzir efeitos.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. No caso, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, já que a decisão liminar permanece válida até o trânsito em julgado da ação mandamental, conforme súmula 626 do STF.

6. A parte embargante apenas busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada, devendo a liminar proferida em mandado de segurança subsistir até seu trânsito em julgado, salvo decisão contrária.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 626.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos, com ef
eitos infringentes, para negar provimento ao recurso de agravo de
instrumento
interposto pelo ora embargante,
mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que
“
(...)encontrando-se os títulos/débitos ajustados ao Tema 1062 desde
01/03/2024, e, conseguintemente,
exaurida a liminar
concedida no mandado de segurança
n. 1009728-05.2024.8.11.0041,
não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos
lançamentos que motivaram o enquadramento da Impetrante no regime cautelar
administrativo
”
.

Em razão disso, aduz que “
f
eito esse ajuste no cálculo,
c
oncluí-se

pelo exaurimento da liminar e, consequentemente, do objeto da ação mandamental
”.

Em síntese, portanto, alega
que
a decisão liminar que consignou a inexi
gi
bilidade
dos créditos
exauriu-se, tendo em vista que os cálculos foram refeitos e as
CDA’s
retificadas.

Logo, passíveis de cobrança.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado (Id.
247855186
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante sustenta, e
m síntese,
que a decisão liminar que consignou a inexigibilidade dos créditos exauriu-se, tendo em vista que os cálculos foram refeit
os e
as
CDA’s
retificadas.

Logo, passíveis de cobrança.

Conforme consignado no
decisum
embargado, “
(...)
em uma análise preliminar, própria do momento processual, a motivação se deu pelo
inadimplemento de créditos executados inexigíveis por força de decisão liminar e, consequentemente, ainda em discussão judicial
.

Assim, a referida omissão pode resultar em dissídio jurisprudencial, j
á que a discussão sobre a legalidade dos débitos
descritos nas CDAs n. 2023403916 – 2024409431 – 202478719 – 20243131 – 2023862507 – 2023759658 – 2023760868 – 2023753169 – 2023725591 – 2023725605 – 2023549013 – 2023483598 - 2023262613 – 2023212022 – 2022939457 – 2022938759 – 2022791608 – 2022940280 – 2022940287 – 2022500921 – 2022202740 – 20224246 – 20221253 – 2021308946 – 20218802 – 2020736673 – 2020447876 – 2020157860 e 20192762695
é objeto do mandado de segurança n. 1009728-05.2024.8.11.0041, ainda pendente de julgamento.”
(
Id.
245370159
).

Não obstante, o fato de

as
CDA’s terem sido
retificadas
, por força do comando judicial, não houve
, ainda, a
revogação da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança n.
1009728-05.2024.8.11.0041
.

No tocante a isso, nos termos da súmula 626 do
Supremo
Tribunal
Federal
, a suspensão da liminar em
mandado
de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança.

Exaurido –
ou não
–
o objeto da decisão liminar, deve o juízo competente determinar sua revogação
ou
manutenção, a partir da análise dos elementos próprios dos autos.

N
ecessário destacar
, por fim,
que no recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito do processo, uma vez que restrito ao exame do acerto
ou desacerto
da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.” (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 14/2/2019.).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.

(N.U 1001273-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)
[sem destaque no original]

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o provimento parcial do recurso interposto.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que
não é possível por meio dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024